Tribunal: TJBA
Processo: 8002285-24.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002285-24.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AILTON DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. NEGADO AO RECURSO.

I – A capitalização mensal dos juros é admitida, desde que expressamente pactuada, conforme artigo 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e REsp 1333977/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos

II - Não há abusividade na cobrança de débito oriundo de cédula rural pignoratícia que atende ao limite de juros remuneratórios de 12% ao ano, juros moratórios de ate 1% a.a. e multa moratória de 2%, nos termos dos artigos 5º, p. único e 71 do Decreto-Lei nº 167/1967 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III – Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça diante da comprovação da hipossuficiência econômica do apelante.

IV - APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002285-24.2021.8.05.0244, em que figuram como apelante JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACÓRDÃO

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 15 de abril de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA